Tribunal: TJMT
Processo: 1021652-81.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021652-81.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JORDANY PEREIRA DE SOUZA - CPF: 725.562.001-97 (APELANTE), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), FABIANO PITOSCIA CORDENADOR DE PESSOAS DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL (APELADO), COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – LITISPENDÊNCIA – MATÉRIA EM DISCUSSÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – TRÍPLICE IDENTIDADE EVIDENCIADA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AJUIZAMENTO DE AÇÕES COM A MESMA CAUSA DE PEDIR EM DATA E COMARCA DISTINTAS – CONDUTA TEMERÁRIA CONFIGURADA– APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO – PRESCINDIBILIDADE DE CONTRADITÓRIO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 337, § 2° e 3°, do CPC, ocorre a litispendência quando forem propostas ações com as mesmas partes, pedido e causa de pedir.

2. A
propositura de ações referentes ao mesmo fato, em datas e comarcas diversas, todas por um único procurador constituído, configura conduta temerária, uma vez que evidente o propósito de levar a erro o Poder Judiciário, mediante a ocultação dessa informação ao juízo.

3. N
ão há óbice à aplicação, de ofício, da multa por litigância de má-fé, desde que constatada a conduta que se amolde a qualquer dos incisos do artigo 80, do CPC, sendo prescindível a prévia manifestação da parte sancionada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por JORDANY PEREIRA DE SOUZA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Aparecido Guedes, nos autos do Mandado de Segurança n.° 1021652-81.2022.811.0041, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 147735697):

“
Vistos, etc.

Trata-se de
Mandado de Segurança com Pedido de Liminar
impetrado por
Jordany Pereira de Souza
contra o ato do
Coordenador de Gestão de Pessoas da Policia Judiciaria Civil
, visando a concessão da segurança para determinar a progressão funcional do impetrante para a Classe B, desde 10/02/2021.

O Impetrante aduz que é servidor público estadual e que, consoante a Lei Complementar nº 407/2010, faz jus à sua progressão funcional.

Com a inicial vieram os documentos anexos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Examinando o fato aludido pelo Impetrante, este magistrado teve a diligência em verificar junto ao Sistema PJe, a existência de processos idênticos a este, tramitando simultaneamente, em Juízos diversos.

Para melhor elucidação, o Impetrante distribuiu o primeiro processo, em 01/04/2022, junto ao
Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças
, sob o número
1002481-55.2022.8.11.0041
, na qual postula a “progressão funcional para a Classe C, a partir 10/02/2021”, na qual encontra-se em trâmite.

Na sequência, distribuiu a segunda ação, em 18/05/2022, junto ao
Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, sob o número
1034940-22.2022.8.11.0001
, cujo objeto é a “progressão funcional para a Classe C, a partir 10/02/2021”, ainda em trâmite naquele Juízo.

Incansável, em 11/06/2022, distribui a TERCEIRA ação, nesta
2º Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, sob o número
1021652-81.2022.8.11.0041
, requerendo a “progressão funcional para a Classe C, a partir 10/02/2021”, sem fazer qualquer menção à existência dos outros processos.

Diante disso, o Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 337, acerca da litispendência:

“§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

(...)

§ 3o
Há litispendência quando se repete ação que está em curso.
”
(destaquei)

Portanto, tendo em vista que existem duas ações idênticas, indubitável é a compreensão do fenômeno da litispendência. De modo que, tendo sido a presente ação ajuizada posteriormente, esta não deve se sustentar.

Por consequência, o Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada.”

Por derradeiro, trago o ensinamento de E. D. Moniz de Aragão:

“
Verificada a ocorrência da litispendência, ou seja, a repetição da ação que já estava em curso, o juiz profere um julgamento de extinção do processo sem apreciar o mérito, isto é, sem solucionar – nos autos do processo em que a ação estava sendo repetida e a litispendência foi declarada – o mérito da causa, pois este será objeto de julgamento apenas dos autos do processo precedente iniciado”
(Comentário ao Código de Processo Civil, vol. II, 1ª ed. Forense, pág. 428).

Isto transpassado, destaco que é com pesar que me deparo com esta situação, em que o Impetrante demonstra um verdadeiro desrespeito ao Judiciário; conturbando e brincando com os servidores e magistrados que diariamente movimentam vultosa quantidade de processos, tentando prestar o devido serviço em prol da sociedade; enquanto muitas vezes recebe reclamações acerca da morosidade processual.

Nota-se que o Impetrante, sob o patrocínio da mesma advogada, distribuiu as ações em comarcas diferentes, em datas distintas e por meios processuais diversos (todas em trâmite), a fim de corroborar a ideia de que não fora um “equívoco de distribuição”.

E, frente ao explanado, imprescindível é a necessidade de se trazer o artigo 80 do CPC/15:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Vale salientar, nas palavras de Chiovenda que
“proceder de modo temerário é agir afoitamente, de forma açodada e anormal, tendo consciência do injusto, de que não tem razão”
.

Ademais, verificada a litigância de má-fé, o Código de Processo Civil prevê:

“Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

(...)

§ 2o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.”

Portanto, cristalina se torna a compreensão da litigância de má-fé do Impetrante que, ajuíza três ações idênticas em Juízos diferentes, com o intuito de que a mesma pretensão seja julgada por Juízos distintos e que um dos resultados seja favorável.

Nestas considerações, estando patente a litispendência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, sem resolução de mérito, com fundamento no inciso V, do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Com fundamento no artigo 81, § 2º, do CPC/15, condeno o Impetrante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em 10 (dez) salários mínimos.

Notifique-se a Procuradoria Geral de Justiça acerca desta decisão.

Oficie à OAB Mato Grosso acerca desta decisão para, querendo, apurar os atos praticados pela advogada.

Sem condenação ao pagamento de honorários, nos termos da Lei n. 12.016/09.

P.I.C.
e, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, observadas as formalidades legais.

Cuiabá-MT,
data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito da 2ª Vara

Especializada da Fazenda Pública
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que não há litispendência entre o mandado de segurança e a ação ordinária de cobrança, uma vez que o mandado de segurança “
é a peça processual cabível quanto uma autoridade coautora pratica um ato que prejudique direito líquido e certo
”.

Argumenta que o processo de cobrança n.° 1002481-55.2022.811.0041 foi distribuído, na data de 01.04.2022, na Comarca de Barra do Garças,
MT,
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando à percepção de diferenças remuneratórias decorrentes da anulação de uma punição administrativa, por decisão proferida nos autos de n.° 1000771-68.2020.811.0004.

Aduz que, na contestação, o
ESTADO DE MATO GROSSO
defendeu a necessidade de prévio requerimento administrativo e, diante de tais argumentos, a parte apelante realizou referido pedido. No entanto, enquanto aguardava a apreciação do pleito na via administrativa, protocolou ação ordinária perante o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
MT,
n.° 1034940-22.2022.811.0001, para requerer a “
progressão funcional para a Classe C, a partir de 10/02/2021, pedido esse que não consta na 1ª ação
”.

Ressalta que, diante da tramitação de ações de cunho semelhante, a parte apelante retificou o pedido no processo n.° 1002481-55.2022.811.0041 e, posteriormente, solicitou a desistência da
demanda
distribuída na Comarca de Cuiabá
, MT
.

Nesse contexto, assevera que a pretensão na via administrativa foi indeferida, o que motivou a
impetração, pela parte apelante, d
a presente
ação
mandamental, por meio da qual visa à “
progressão funcional/enquadramento do Impetrante da Classe B, Nível 04; para a Classe C, Nível 04, desde 10/02/2021, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cometimento de crime de desobediência
”.

De outro lago, insiste que a situação dos autos não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil, a justificar a condenação por litigância de má-fé, pois esta “
sugere vontade consciente de praticar determinado ato ilícito que venha causar prejuízo a terceiro ou ao processo, com a nítida vontade de lesar a parte adversa ou obstar a prestação jurisdicional
”.

Pontua, ademais, que “
para que pudesse ser aplicada a litigância de má-fé em desfavor do Apelante, deveria ter0lhe sido oportunizada a defesa, o que não ocorreu, sendo que o Magistrado de “a quo” de plano julgou improcedente o feito, aplicando as multas, sem oportunizar que este manifesta-se sobre a possível litigância
”.

Salienta a necessidade de observância do devido processo legal para a condenação por litigância de má-fé, bem como a devida fundamentação da sentença.

Esclarece que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal para “
determinar que a autoridade coatora efetue a progressão funcional/enquadramento do Impetrante da Classe B, Nível 04; para a Classe C, Nível 04, desde 10/02/2021 no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de cometimento de crime de desobediência
”.

Por essas razões, requer (ID. 147735701):

“a) A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos da Lei 1060/50, por se tratar de pessoa que não pode arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízos significativos à sua família;

b) A concessão de medida liminar;

c) Afastamento da litigância de má fé, via de consequência, a desobrigação do pagamento de quais quer valores; ou

d) Seja reduzida a multa da litigância de má fé, ao patamar de 1% a 10% nos moldes do artigo 81 do CPC/15; ou

e) Seja reduzido a multa da litigância de má fé, em no máximo 1 salario mínimo.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 147735707).

O ESTADO DE MATO GROSSO informou que foi proferida sentença nos autos de n.° 1002481-55.2022.811.0004, para condená-lo a “
elevar o reclamante para a CLASSE C, desde 03/11/2020 (data do requerimento administrativo)
” (ID. 147735706).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se “
pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença de extinção por litispendência
” (ID. 154968173).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por JORDANY PEREIRA DE SOUZA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Aparecido Guedes, nos autos de n.° 1021652-81.2022.811.0041, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.

Extrai-se do processado que a parte apelante impetrou o presente Mandado de Segurança, contra ato tido por ilegal, praticado pelo Coordenador de Gestão de Pessoas da Polícia Judiciária Civil, que negou a retificação da data de progressão à época em que havia cumprido todos os requisitos
legais
.

O Magistrado singular reconheceu a litispendência da demanda mandamental com outras ações ordinárias ajuizadas em comarcas diversas, razão pela qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, e condenou a parte apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID. 147735697).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, no que tange à litispendência, o artigo 337, § 1° ao § 3°, do CPC, estabelece que ocorre tal instituto quando se reproduz ação anteriormente ajuizada,
in verbis
:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

I - inexistência ou nulidade da citação;

II - incompetência absoluta e relativa;

III - incorreção do valor da causa;

IV - inépcia da petição inicial;

V - perempção;

VI - litispendência;

VII - coisa julgada;

VIII - conexão;

IX - incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização;

X - convenção de arbitragem;

XI - ausência de legitimidade ou de interesse processual;

XII - falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar;

XIII - indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça.

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

§ 5º Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo”.

Nos dizeres de Daniel Amorim Assumpção Neves, “
haverá litispendência quando dois ou mais processos idênticos existirem concomitantemente, caracterizando-se pela identidade pela verificação no caso concreto da tríplice identidade – mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016. pág. 586).

Referido instituto tem por objeto
garantir
a segurança jurídica, de modo a evitar a perpetuação de conflitos de interesse, bem como impedir que a parte promova duas demandas visando
a
o mesmo resultado, coibindo-se, assim, que sejam proferidas decisões judiciais conflitantes.

Como se vê, para configurar a litispendência, as
lides
devem comungar das mesmas partes, mesma causa de pedir, mesmo pedido, além de estarem em curso simultaneamente.

Na hipótese, do exame da petição inicial nestes autos e, em comparação às demandas de n.° 1002481-55.2022.811.0004 e 1034940-22.2022.811.0001, verifica-se que coincidem as partes que integram o litígio, uma vez que a indicação da autoridade coatora no
Writ
e da pessoa jurídica de direito público a que está vinculada na Ação Ordinária não descaracteriza a litispendência.

Ainda, vê-se que há identidade de pedidos e causa de pedir, porquanto todas as ações visam à progressão da parte apelante à Classe C, do plano de carreira. Veja-se:

“b) Seja o Estado condenado ao pagamento da Diferença Remuneratoria referente a mudança de classe ao autor, no montante da somatario dos 12 (doze) meses, mais a diferença do 13 o salario, sendo um total de R$ 31.689,71 (vinte e nove mil reais quinhentos e vinte cinco reais e quatro centavos). (ID. 81358566 –
autos n.° 1002481-55.2022.811.0004
).

b) Requer o reconheciemento do direito a progressão de Classe na data de origem, sendo enquadrado como Classe C, a partir de 10/02/2021 c) Seja o Estado condenado ao pagamento da Diferença Remuneratoria referente a mudança de classe ao autor, no montante da somatario dos 12 (doze) meses, mais a diferença do 13 o salario, sendo um total de R$ 31.689,71 (vinte e nove mil reais quinhentos e vinte cinco reais e quatro centavos). (ID. 85307729 –
processo n.° 1034940-22.2022.811.0001
).

g) Por fim, requer o reconhecimento dos efeitos financeiros retroativos do novo reenquadramento da Classe C Nível 04, (com a correção no 1/3 de férias e 13º salario) por consequência o pagamento desde a data da ilegalidade cometida pelo agente coator (data do primeiro pedido administrativo) com correção dos valores desde a data em que deveria ser pago o adicional e acrescido de juros legais. (ID. 147735687 –
autos de n.° 1021652-81.2022.811.0041
).

Igualmente, não obstante a aparente distinção entre o pedido inicial formulado
nos autos
de n.° 1002481-55.2022.811.0004, a parte apelante emendou a inicial, naquele feito, para acrescentar o pedido de “
reconhecimento do direito a progressão de Classe na data de origem, sendo enquadrado como Classe C, a partir de 10/02/2022
” (ID. 82126763 – processo n.° 1002481-55.2022.811.0004).

Quanto à simultaneidade das demandas, em consulta ao sistema do Processo Judicial Eletrônico, constata-se que a ação de n.° 1002481-55.2022.811.0004 foi distribuída no dia 01.04.2022, o processo de n.° 1034940-22.2022.811.0001 foi protocolado em 18.05.2022 e, por sua vez, o presente
mandamus
foi impetrado da data de 11.06.2022, enquanto as sentenças foram proferidas, respectivamente, em 26.09.2022, 16.09.2022 e 14.06.2022, ou seja, na ocasião da propositura das ações todos os feitos encontravam-se em andamento.

Dessa maneira, evidenciada a tríplice identidade, torna-se inquestionável, pois, a ocorrência da litispendência, nos termos do artigo 337, § 2° e 3°, do CPC, de modo que não há que se falar em reforma da sentença atacada nesse sentido.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – LITISPENDÊNCIA – OCORRÊNCIA – IDENTIDADE JURÍDICA – MANIFESTA – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Em vista de as ações de mandado de mandado de segurança e a anulatória visarem o mesmo resultado, é manifesta a existência de identidade jurídica e, portanto, correta a sentença que reconheceu a ocorrência da litispendência
.

Existindo a litispendência, deve a última ação proposta ser extinta, sem resolução do mérito.

(N.U 1003117-49.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA — LITÍGIO OBJETO DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Nº 480-80.2014.811.0009 — LITISPENDÊNCIA — CONFIGURAÇÃO — EXTINÇÃO DO PROCESSO — DECLARAÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE.

Configurada está a litispendência, nos termos do artigo 337, § 3º, do Código de Processo Civil, porquanto se verifica reprodução de ação idêntica a outra que está em curso
.

Recurso não provido”.

(N.U 0001173-64.2014.8.11.0009, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – LITISPENDÊNCIA – CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando configurada a identidade de partes, pedido e causa de pedir, escorreita a sentença que declarou a litispendência, extinguindo o feito sem resolução de mérito
”.

(N.U 1023112-11.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 03/02/2022). (Grifo nosso).

A respeito da litigância de má-fé, assim dispõe os artigos 80 e 81, do Código de Processo Civil:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

§ 1º Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária.

§ 2º Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.

§ 3º O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos”. (grifo nosso)

Ainda, sobre o tema, ensina Nelson Nery Júnior:

“É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus litigador, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo, procrastinando o feito”. [NERY JÚNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 371].

No caso em voga, a propositura de ações referentes ao mesmo fato,
em datas e comarcas diversas
, todas por um único procurador constituído, configura conduta temerária, uma vez que evidente o propósito de levar a erro o Poder Judiciário, mediante a ocultação dessa informação ao juízo.

Outrossim, cumpre ressaltar que mesmo após o reconhecimento da litispendência, manteve-se a parte apelante no propósito injusto, porquanto interpôs recurso de apelação sustentando a impossibilidade de reconhecimento da litispendência de ofício, ao argumento de que a condenação por litigância de má-fé
exige
a instauração de procedimento específico para tal finalidade.

Nessa conjuntura, mister salientar que não há óbice à aplicação, de ofício, da multa por litigância de má-fé, desde que constatada a conduta que se amolde a qualquer dos incisos do artigo 80, do CPC, sendo prescindível a prévia manifestação da parte sancionada. A propósito:

“(...)
caracterizada a litigância de má-fé, o magistrado tem o dever legal de reconhecê-la e aplicar a respectiva sanção, mesmo de ofício, sendo prescindível, por conseguinte, prévia manifestação das partes sobre o fato que deu origem à punição. (...)”. (STJ - REsp: 1743061 RJ 2018/0123942-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 07/08/2018).

Ademais, a despeito da afirmação da parte apelante de que o indeferimento do pedido na via administrativa configura ato ilegal, apto a justificar a impetração do
mandamus
, não se pode olvidar, repito, da existência de ações ordinárias com o mesmo objeto, ajuizadas anteriormente.

Nesse contexto, no que se refere à configuração da litigância de má-fé, por conduta temerária, colaciono precedentes dos Tribunais Pátrios:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANOS EMERGENTES – Ação idêntica anterior, com mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir – Demanda já sentenciada pela improcedência – Extinção devida com reconhecimento da litispendência –
Litigância de má-fé caracterizada – Ajuizamento de demandas em duplicidade pode levar o Judiciário a erro
– Multa e indenização bem aplicadas e em valores razoáveis – Sentença mantida – Recurso improvido”.

(TJ-SP - RI: 10019339420198260302 SP 1001933-94.2019.8.26.0302, Relator: Paula Maria Castro Ribeiro Bressan, Data de Julgamento: 30/11/2020, 1ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 30/11/2020). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. CARTÃO DE CRÉDITO. LITISPENDÊNCIA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.

Preliminar. Não Conhecimento. O recurso não se mostrou genérico e atacou a sentença. Inclusive referindo inclusive que não há litispendência, e que em momento algum foi alegado pela ré. Rejeito a preliminar.

Litispendência. A litispendência pode ser analisada de ofício, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, por tratar de uma questão de ordem pública.

Litigância de má-fé. A condenação por litigância de má-fé é consequência quando a parte age de forma temerária, à margem do dever de boa-fé processual. Multa mantida
.

APELAÇÃO DESPROVIDA”.

(TJ-RS - AC: 70083074906 RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 10/12/2019, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2019). (Grifo nosso).

“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO.
Litispendência. Ajuizamento de ações concomitantemente, com a tríplice identidade. Decreto de extinção, com condenação da autora nas penas de litigância de má-fé, que deve ser mantido
. Concessão da gratuidade de justiça para o âmbito recursal. Apelo parcialmente provido".

(TJSP; Ap. 1014996-30.2017.8.26.0506; Des. Rel. Ramon Mateo Júnior; j. 09/04/2019). (Grifo nosso).

Desse modo, verificada a conduta reprovável da parte que, para obter vantagem, não procedeu com a lealdade e a boa-fé esperada, deve ser mantida a sanção aplicada pelo magistrado de primeira instância.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023